Tribunal: STF
Processo: RHC 190420
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão recorrido quando devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional.



    3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). 



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.